Tribunal: TJMT
Processo: 1006529-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006529-69.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON PINHEIRO DE ANDRADE (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE SOUZA DE MELO (VÍTIMA), ADRIANO NANTES DA SILVA (VÍTIMA), MÁRIO SÉRGIO SILVA SOUZA (ASSISTENTE), LUANA GUILHERME CHICA - CPF: 033.193.571-66 (ASSISTENTE), WESLLEN SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 039.599.141-21 (ASSISTENTE), OGENIL DOS SANTOS - CPF: 004.949.471-60 (ASSISTENTE), RICARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 913.664.451-04 (ASSISTENTE), ELOZENETH DIAS DA COSTA - CPF: 038.774.221-28 (ASSISTENTE), MONIKE TAYNARA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 037.903.941-90 (ASSISTENTE), ROBNEI GUILHERME CHICA - CPF: 027.969.931-08 (ASSISTENTE), DEBEGAIR SANTANA RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), MATEUS FILIPE NEVES ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), HEMERSON CAVALCANTE DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS
, CAPITULADO NO ART. 121, § 2o, I
E IV
, DO CÓDIGO
PENAL, E
CORRUPÇÃO DE MENOR
, TIPIFICADO NO ART. 2
44-B
D
A LEI N. 8.069/90
– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO VISANDO
A
DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE
EM RELAÇÃO A
TODOS OS
FATOS

– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA –
IMPOSSIBILIDADE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS –

APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA E AQUELES QUE LHE SÃO CONEXOS

–

RECURSO DESPROVIDO
.

Deve ser mantida a pronúncia do recorrente
em relação a todos os fatos que lhe são imputados
, porqu
e
, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
a

s
entença
de pronúncia
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas

devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
,
eis que nesta fase processual
prevalece
o
aforismo
in dubio pro societate.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá aos seus membros o julgamento do delito conexo, em razão de sua
vis atrativa
.

R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Robson Pinheiro de Andrade

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
12a Vara
C
riminal da
C
omarca de Cuiabá
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0005151-76.2016.8.11.0042
,
código
429619
,

pronunci
ando-o

pela prática das condutas delitiva
s descritas no art. 121, §2o, I e
IV
,
por
duas
vezes (vítimas
Paulo Henrique Souza de Melo e Adriano Nantes da Silva
)
, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (vítima
Hemerson
Cavalcante de Lima)
,
determinando
a sua submissão
a julgamento pelo Conselho de Sentença d
esta
unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões
que se encontram
ID

123965633,
postula
a sua despronúncia por entender que não existem elementos suficientes que demonstrem ser ele o autor dos fatos que lhes foram imputados.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais
que estão
no ID
123965636
,
requer

o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
, exteriorizado no ID

123965643
, o
magistrado
manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instâ
ncia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por inter
médio do parecer
visto
no ID

126367663
,
manifestou
-se
pelo
desprovimento
do vertente
recurso.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante no
ID

123963830
,
p.

1/
5
, narra os fatos desta forma:

[...]

Constam nos autos que, no dia 19 de março de 2015, por volta das 21h30min, à Rua
Tuffiki

Affi
,
n.°
106, Bairro
Carumbé
, nesta Capital,
ROBSON PINHEIRO ANDRADE
e
MATEUS FILIPE NEVES ALMEIDA
, além de corromperem o menor
Hemerson
Cavalcante de Lima
à prática de crime, agindo com animus necandi, por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa das vítimas, ceifaram a vida de Paulo Henrique Souza de Melo e Adriano Nantes da Silva.

O local onde os fatos aconteceram é conhecido por ocorrerem execuções sumárias de membros das gangues "Da Turma de Cima – Bairro
Carumbé
" e "Da Turma de Baixo ou Baixada – Bairro Campo Verde".

Apurou-se que no ano de 2015 a
vitima
Adriano (membro da gangue "da turma de cima”) entrou em vias de fato com o adolescente
Hemerson
Cavalcante e com o denunciado Mateus (integrantes da "turma de baixo”), onde ambos, além de ameaçarem Adriano de morte, proibiram-no de entrar na "baixada do bairro".

No dia dos fatos as vítimas decidiram comprar cigarros e realizar um "Test Drive" em um veículo que estava sendo objeto de compra e venda.

Para tanto, Paulo Henrique e Adriano passaram pelo bairro "rival", momento em que foram surpreendidos
pelo denunciados
Robson e Mateus que, após corromperem o adolescente
Hermerson
à pratica do crime,
desferiram-lhe
oito tiros que foram a causa eficiente de suas mortes (exames necroscópicos às fls. 123/154 e 155/174).
[...]

Destaques

no

original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos
processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a
primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina
ndo
com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem
sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz
que preside a
sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui

um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente
do que é
utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.
Ou e
m outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser

o

autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que,
sendo a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
atribuída ao
Tribunal do Júri,
nos termos da
Constituição da República,
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
”
.

(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso,
não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso destes autos
verifica-se que

a materialidade d
o
s crimes de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, § 2o, I
e
IV
,
do Código Penal, e
corrupção de menor
,
tipificado no art. 2
44-B
d
a Lei n. 8.069/90,
perpetrado
s
, em tese, no dia
19 de março
de 2015, por volta das 21h30, nesta Capital,
ficou demonstrada
pelos
seguintes documentos
:

boletim de ocorrência (ID 123963830, p. 11/13); relatório de investigação preliminar com acervo fotográfico (ID 123963830, p. 18/19 e ID 123963831, p. 1/3); auto de apreensão (ID 123963831, p. 31); certidões de óbito (ID 123963832, p. 8 e 11);
laudo pericial do veículo (ID 123963833, p. 8/17); laudo pericial de local de morte violenta (ID 123963834, p. 9/15, ID 123963835
,
ID 12396383
6 e ID 123963837
, p. 1
/10
);

e
laudos periciais de necropsia (ID 123963838, p. 3/24, ID 123963839, p. 1/10, ID 123963839, p. 11/21,
e
ID 123963840, p. 1/8);
bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitiva e na instrução preliminar em juízo.

Registra-se que pode ser visto no ID
123963843, p. 10, a certidão de óbito do co-denunciado
Mateus Felipe Neves Almeida, razão pela qual a ação penal prosseguiu somente em relação ao recorrente.

No
que diz respeito aos indícios suficientes de autoria,
embora
o
recorrente
sustente a
ine
xistência de provas que imput
em
a autoria
delitiva
à
sua pessoa
em relaçã
o
aos
crimes de homicídio qualificado
narrados na denúncia
,
as demais provas orais produzidas reúnem indicativos que o
implicam como possível autor do
s

injustos penais
em apuração
,
eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que culminaram com
a prolação do
édito
judicial

reprochado
,
revelando-se,
assim
, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia
pelos
dois
crimes de homicídio e pelo
delito de corrupção de menor.

Com efeito,
na
sentença de pronúncia foram levados em consideração os seguintes elementos:

[...]
Quanto à imputação delitiva, o acusado nega a autoria afirmando que está sendo acusado porque uma hora antes do crime conversou com o adolescente
Hemerson
, a pessoal que de fato
matou
as vítimas.

Durante as investigações preliminares, conforme se verifica no caderno investigativo, os indícios de autoria em face do acusado foram colhidos ainda no local do fato, logo após a execução, conforme consta no boletim de ocorrência juntada no ID 53454010, pág. 12. As pessoas que fizeram o apontamento não quiseram se identificar.

“De acordo com populares que não quiseram se identificar, temendo por suas vidas, informaram que as duas vítimas que se encontravam no interior do
veiculo
foram abordadas por dois suspeitos armados, sendo eles:
robson
e
matheus
, que efetuaram disparos contra as vítimas, saindo os suspeitos em fuga a pé, em direção a região do bairro campo verde”

Na sequência, a testemunha Luana Guilherme Chica, perante a autoridade policial relatou que o acusado e o adolescente
Hemerson
Cavalcante assumiram a autoria delitiva (ID 53454014, pág. 13/14).

Posteriormente, perante este Juízo, a referida testemunha corroborou os apontamentos em face do acusado. Vejamos um trecho de seu depoimento:

“
(...)

Luana Guilherme Chica:
o fato aconteceu dia 19.12.2015. Eu
tava
em casa me arrumando, a gente ia saí pra um aniversário e aí o Paulo mais o Adriano saíram pra
comprá
um cigarro na
Ecosport
preta. E nesse período de 15 a 20 minutos esses elementos, né, o Robson, esse
Hemerson
e esse Mateus mataram ele, pelo que fiquei sabendo, entendeu? Fo o que falaram na época pra mim. (...) O carro deu problema, parece que eles
tavam
subindo a
baxada
, né, e o carro deu problema. Nisso que eu fiquei sabendo depois, do meu testemunho da primeira vez, foi que Marcos, conhecido como Marquinhos, deu carona pra Robson Maria, pra esse
Hemerson
e pra esse Mateus pra
decê
pra
baxada
. Só que ele não sabia o que eles iriam
fazê
. Quando ele
chegô
perto do carro, da
Ecosport
, testemunhas falam que o menino já desceu do carro atirando e o Marquinhos saiu desesperado, que ele não sabia que
eles ia

fazê
isso. Eles
tavam
tudo num bar aí o Robson Maria, o
Hemerson
pediram e com esse Mateus pediram carona pra esse Marquinhos, eles
tavam
num bar chamado Mia, daqui do bairro mesmo, e desceram. Deu carona para eles
descê
. E quando chegaram perto do carro desceram atirando já no Adriano e no Paulinho. (...)

Acusação:
quem contou pra você então, foi esse instrutor da autoescola?

Luana Guilherme Chica:
isso. Que é amigo do Marquinhos. (...)

Acusação:
você ficou sabendo que eles teriam sido autores do crime só por essa pessoa da autoescola, ou outras pessoas falaram isso pra você também?

Luana Guilherme Chica:
não, muitas outras pessoas também falaram isso. No dia do crime. No dia. No velório também.

Acusação:
sabe me dizer o nome de algumas dessas pessoas?

Luana Guilherme Chica:
na verdade eu fiquei muito abalada no dia, não consigo lembrar. (...)

Acusação:
a senhora conhece o
Wesllen
Silva, que teria falado?

Luana Guilherme Chica:
sim. (...).

Acusação:
Robnei
?

Luana Guilherme Chica:
é meu irmão.

Acusação:
ele sabe?

Luana Guilherme Chica:
sim. Ele também ouviu a mesma coisa.

(...)

Acusação:
qual foi a motivação do crime?

Luana Guilherme Chica:
todo mundo diz que aqui no bairro houve
um rixa
com o pessoal de cima, com o pessoal de baixo, mas outras pessoas também falaram que Adriano teve uma briga com um dos meninos, eu acho que com o
Hemerson
, que ele acabou batendo em um desses dois, e um acabou sendo preso, e depois saíram. Aí não sei se pode ter sido isso o motivo do crime.

(...)

Acusação:
a senhora disse que ele (Paulo Henrique) não fazia parte de nenhuma dessas turmas aí, né?

Luana Guilherme Chica:
Paulo Henrique não. O Adriano parece que sim. Parece que ele
tava
há seis meses preso, e ele tinha entrado
prum
grupo. Mas não consigo dar certeza absoluta porque eu não sei.

Acusação:
foi mencionado que eles estariam fazendo um
test
drive nesse veículo....

Luana Guilherme Chica:
isso. A gente tinha uma moto na época e aí a gente
tava
querendo vende a moto pra
comprá
um carro. (...) Aí um dia antes tinha dado problema,
e nesse
dia ele pegou o carro pra
testá
. (...)”.

Ainda durante as investigações preliminares, várias testemunhas relataram que os comentários na região do fato era de que o acusado, na companhia de Mateus, já falecido, e o adolescente
Hemerson
, foram os autores do crime, em virtude da rixa que existia entre a “Turma de Cima” e a “Turma de Baixo”.

Já perante este Juízo, as testemunhas presentes nada souberam esclarecer acerca dos autores do crime.

No entanto, o policial militar Mário Sergio Silva Souza, que atendeu a ocorrência, afirmou que os populares, que não quiseram se identificar, afirmaram que o acusado e Mateus teriam sido os autores do crime.

“(...)

Acusação:
quando o senhor estava no local do crime, as pessoas já afirmaram o nome das pessoas que haviam praticado o crime?

Mário Sergio Silva Souza:
sim, informaram, populares, no momento eles tinham muito temor em virtude da rixa que tinha na região ali, e eles informaram pra gente, em caráter de anonimato que era o Robson junto com o Mateus em virtude dessa rixa que houve entre eles. (...)”.

Diante do arcabouço probatório, verifica-se que, desde o caderno investigativo, os apontamentos que eram feitos acerca dos autores do crime, era tão somente o acusado, Mateus e o adolescente
Hemerson
.

Desse modo, em que pese a negação do acusado, seu nome fora ventilado reiteradamente nos autos como autor dos disparos, o que autoriza, por indução, concluir pela suficiência de indícios aptos a levá-lo ao Tribunal do Júri, o qual deverá adentrar nas provas que deverão ser produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Por estas razões, não vislumbro nesta fase a possibilidade de impronúncia do acusado, devendo este Juízo se ater à materialidade
delitiva e indícios suficientes de autoria que
in
casu
,
restaram presentes.

A acusação invocou ainda a qualificadora prevista no inciso I (motivo torpe) do §2° do art. 121 do Código Penal considerando que as rixas entre a turma de um bairro e a turma de outro foram determinantes para a prática do crime.

Após a instrução processual, o motivo do crime ficou aparente nos autos. Desse modo, embora não esteja incontestável o motivo, o que ficou evidenciado nos autos é que a rixa existia entre o acusado e as vítimas, cujas razões deverão ser repassadas ao crivo do Tribunal do Júri, que tomará conhecimento dos reais motivos da prática do crime. Portanto, por não ser manifestamente improcedente, mantenho a qualificadora invocada.

Também fora invocada a qualificadora prevista no inciso IV do § 2° do art. 121, pois o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Conforme consta nos autos, notadamente no laudo pericial constantes no ID 53454019, págs. 09/15, ID 53454021, 56454025 e 53454028, as vítimas estavam no veículo
Ecosport
, quando foram surpreendidas pelos disparos de arma de fogo. Desse modo, mantenho a qualificadora prevista no inciso IV do § 2° do art. 121, pois há indícios que não houve qualquer possibilidade de defesa por parte delas.

Verifica-se também a procedência quanto a imputação ao acusado do crime tipificado no art. 244-B da Lei n° 8.069/90, em razão da prática do crime juntamente com o menor de idade.

Em que pese a tese defensiva no sentido de que não restou comprovado nos autos que os acusados corromperam os menores para a prática do delito, entendo que a imputação delitiva se adequa ao tipo penal que expressamente dispõe “(...)
com ele praticando infração penal (...)”.

Ademais, a súmula 500 do STJ claramente orienta que “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
[...].

(ID
123965621
).

O
recorrente não questiona a materialidade dos crimes, mas tão somente
afirma que não teve participação
na sua perpetração
, afirmando que apenas está sendo acusado por conta de seu passado e por ter conversado com o adolescente
Hemerson
Cavalcante de Lima uma hora antes do crime, mas que quem tinha problema com as vítimas Paulo Henrique e Adriano era o referido adolescente e o
co-denunciado
Mateus, já falecido.

Todavia, ao revés do afirmado nas razões recursais, todos os depoimentos
colhidos na fase inquisitorial e
na do

judicium
accusationis

apontam para a possíve
l participação do recorrente no
s
dois
crimes
de homicídio qualificado
e no delito de corrupção de menor, perpetrado, em tese, no dia 19
de
dezembro
de 20
15
,
por volta das

21
h
30
,
na Rua
Tuffiki

Affi
, n. 106, bairro
Carumbé
, nesta Capital,
devendo
, portanto,
ser submetido ao Tribunal do Júri d
esta

c
omarca
.

Com efeito,
Luana Guilherme Chica, que à época dos fatos convivia maritalmente com a vítima Paulo Henrique,
ouvida
na fase judicial corroborou
o
depoimento apresentado
por ela
na Delegacia de Polícia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá, afirmando que havia a rixa entre a
“
turma de cima
”
e a
“
turma de baixo
”;
e que após ter dado o primeiro depoimento no qual afirmou que
Hemerson
, Mateus e Robson foram apontados por testemunhas como autores dos crimes contra a vida narrados na denúncia e que no bairro estes

três
assumiram serem os executores
. Além disso, Luana Guilherme declarou que
tomou conhecimento, por intermédio de um instrutor da autoescola, amigo de Marcos, conhecido por Marquinhos, que, no dia dos fatos,
os acusados estavam em um bar chamado Mia, que fica no bairro e Marquinhos
teria dado c
arona para o recorrente e para os outros dois comparsas (Mateus e
Hemerson
) para a “baixada”, ocasião em que os
increpados
teriam descido do carro atirando em Paulo Henrique e no Adriano
, esclarecendo
, por fim,
que, após,
Marquinhos
teria saído
desesperado, pois não sabia
que seus caronas praticariam tais ações
criminosas
.

A
testemunha Mário Sérgio da Silva,
p
olicial
c
ivil que participou do atendimento da ocorrência e das investigações preliminares,
afirm
ou que, ainda no local dos fatos, populares que tiverem medo de se identificar, diante da existência da rixa existente entre a turma de baixo e da turma de cima e da periculosidade dos seus respectivos integrantes
,
afirmaram anonimamente que os autores dos disparos de arma de fogo que vitimaram Paulo Henrique e Adriano, seriam Robson Pinheiro de Andrade, Mateus Felipe Neves de Almeida e o adolescente
Hemerson
Cavalcante de Lima
, afirmando, ainda, que todos eles, tanto acusados quanto as vítimas, eram pessoas que
tinham
vários registros criminais, razão pela qual, na ocasião do
atendimento da ocorrência, foi necessário o pedido de apoio da força tática tendo em vista o receio de haver confronto no local por conta da rixa existente entre os dois grupos.

N
ão obstante o
recorrente sustente que
não teve participação no evento criminoso
e que
estava em uma festa de um zagueiro do time amador de futebol do
Carumbé
, cujo nome não sabe
declinar
–
mas que
a
referida pessoa é conhecia pelo apelido de “Boquinha”
–
,
não há como, em sede de pronúncia, concluir que ele não teve qualquer participação nos crimes
narrados na denúncia
, mormente pelo
fato de que há elementos
que o apontam como um dos possíveis autores do crime,
conforme demonstrado na sentença de pronúncia, devendo a questão acerca da

sua
inocência ser submetida ao juízo natural do Tribunal do Júri.

Isso porque
somente o Tribunal do Júri será capaz de definir se o recorrente é culpado ou inocente, não podendo nesta fase
processual
ser desprezado qualquer elemento indiciário,
mormente
no caso
como
o presente
em que envolvem pessoas que teriam ligações com grupos rivais
,
tinham
vasta ficha criminal e
que, em tese, causavam temor na população dos bairros em que viviam, justificando, dessa maneira, a exist
ência do
anonimato
em relação a
algumas
informações prestadas por testemunhas aos a
g
entes públicos que participaram da investigação do caso
, não se podendo, contudo, afirmar que o arcabouço probatório seria formado isoladamente por testemunhas de “ouvir dizer”, como
consta
nas razões recursais.

Diante disso, é
forçoso reconhecer que,

na
hipótese
,
estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada

despronúncia, até porque, não é demais relembrar
, para que fosse acolhid
o
ta
l

pedido

seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, qu
e
ele
não
é

o
autor do
s
fato
s

que fo
ram

imputado
s

à sua pessoa
na exordial acusatória.

Todavia,
isso não aconteceu.

Cabe destacar, ainda n
essa vereda, que as questiúnculas deduzidas
neste
recurs
o

tentando
desqualificar os depoimentos das testemunhas

que apresentaram
versões
contrária
s
aos interesses
do recorrente
, não têm o condão de arrefecer
a força
probatória que se extrai do conteúdo
das referidas declarações
,
não sendo
demais repetir
para que não fique nenhuma dúvida que,

neste
momento processual
,

s
ó é autorizad
a

a
absolvição sumária ou a
despronúncia do a
gente
quando restar indiscutível
não ser ele o autor do fato ou diante do não convencimento acerca da existência da materialidade do fato ou dos indícios suficientes de autoria
, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a
sua
submissão
a
julgamento perante o Tribunal do Júri Popular
, como sói no caso destes autos.

Por conseguinte,
não
há como acolher o pleito
do
recorrente ao fundamento de que não há
provas seguras para manutenção da sentença
de pronúncia
que determinou
a
sua submissão ao Tribunal do Júri
, uma
v
ez que
,
tal como asserido preteritamente
, a
sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exig
indo

prova irrefutável para que
o denunciado
seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza
m
o art. 413, §1o, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Aliás
,
e
m
relação ao assunto,
este

é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso,
absolv
er

sumariamente
ou
despron
unciar
o recorrente, deve ser mantida inalterada a sentença
que o
pron
u
nci
ou
,
eis que
restam
demonstradas

a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
de modo que a apreciação
das
suas

teses
deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as
suas
alegações poderão ser renovadas nos debates orais e, n
a

ocasião
própri
a
, serem acolhidas ou não
pelo
s

jurados
.

Em
relação ao delito conexo, o juízo de primeiro grau indicou as provas da existência do crime de
corrupção
de menor; bem assim os indícios suficientes de sua autoria, isso significando dizer que, igualmente, não se pode afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse injusto penal. Destarte, uma vez
reconhecida à competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, seus integrantes terão a competência para julgar o delito conexo, em razão da
vis atrativa
, sendo, pois, necessária a manutenção da sentença de pronúncia também no que tange ao delito de
corrupção
de menor.

Vale lembrar, ainda nessa senda, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

Isso porque, como se sabe, o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento esse sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete n. 500, segundo o qual: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

nego

provimento
ao recurso interposto por
Robson Pinheiro de Andrade
, mantendo

a sentença de pronúncia que determinou a
sua
submissão a julgamento
perante o
Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado
pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas
, tipificado no art. 121, §2o, I e IV, por duas vezes (vítimas Paulo Henrique Souza de Melo e Adriano Nantes da Silva), e corrupção de menor, capitulado no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (vítima
Hemerson
Cavalcante de Lima)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022